Tribunal: TJMT
Processo: 0004176-16.2014.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004176-16.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ONEIDE CAMILO DE SOUZA - CPF: 503.057.431-04 (APELADO), JOANETHO BARRETO ARAUJO - CPF: 408.462.295-87 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA - CPF: 808.029.071-72 (APELANTE), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004176-16.2014.8.11.0045

APELANTE: NELSON DA SILVA

APELADO: ONEIDE CAMILO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INÉPCIA DA INICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
- MANOBRA IRREGULAR – CRUZAMENTO - PREFERÊNCIA DAQUELE QUE TRANSITA À DIREITA – COLISÃO - INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 29, III, ALÍNEA “C” E 44 DO CTB – COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU - RESSARCIMENTOS DEVIDOS - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - LUCROS CESSANTES – CABIMENTO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe alegar inépcia da inicial quando o pedido ali formulado é certo e decorre das narrações dos fatos.

Nos termos do art. 29, III, alínea “c” do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência em cruzamentos na ausência de sinalização é daquele que vier pela direita do condutor.

Segundo o princípio da reparação integral, todos os danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito têm de ser ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis desde que devidamente comprovados e caracterizados.

Quando os prejuízos materiais ligados ao episódio estão cabalmente comprovados nos autos, esse ressarcimento é devido.

Evidenciado o dano à integridade física do autor e todo o sofrimento advindo da conduta ilícita, é cabível a reparação pelos danos morais.

Cabe ressarcimento pelos da diferença que deixou de auferir pelo período da convalescença (lucros cessantes) se comprovado que o valor do auxílio-doença é inferior ao salário que recebia.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004176-16.2014.8.11.0045

APELANTE: NELSON DA SILVA

APELADO: ONEIDE CAMILO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Indenização por Acidente Automobilístico julgada parcialmente procedente para condenar o réu/apelante ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00, danos materiais de R$ 3.731,39, lucros cessantes de R$ 3.375,50, bem como arcar com as custas e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega preliminarmente que a inicial é inepta pois os fatos não foram detalhados com precisão na peça inaugural.

No mérito, aduz que não alterou a versão explicitada no Boletim de Ocorrência, pois “
em momento algum [...] informou que daria a conversão à esquerda, apenas informou que viraria na referida rua, não havendo o que se falar em distorção dos fatos”.

Argumenta que pelo estado de choque da situação não elucidou os fatos com clareza, mas que iria convergir à direita e não viu a motocicleta pois choveu no dia do ocorrido e era começo de noite.

Diz que o próprio apelado informou que estava indo trabalhar e por isso é evidente que ele estava atrasado e correndo em uma velocidade entre 50 e 70 km/h, pois afirmou que o horário de entrada era às 18h e o acidente ocorreu por volta de 18h20.

Assinala que estava em velocidade reduzida pois acabara de passar por uma lombada e que não viu o veículo do apelado pois este adentrou sua pista. Salienta que o local da batida corrobora com esse entendimento pois ocorreu na parte frontal direita de seu carro.

Sustenta que o BO tem presunção
juris tantum
por ser lavrado com declarações unilaterais, e que a verdade pode ser atestada por outros meios de prova. Argui ainda que, quando aos danos materiais e lucros cessantes, o apelado trouxe apenas um orçamento, não demonstrando que aquele seria o de menor valor, e que não trouxe evidencias do estado que sua motocicleta ficou em decorrência do acidente, o que demonstra a tentativa de enriquecimento ilícito.

Assevera também que o apelado não ficou desassistido pois recebeu auxílio-doença pelo INSS e seguro DPVAT e por isso não provou a ocorrência de lucros cessantes.

Por outro lado, diz que não há nos autos comprovação do abalo psicológico ou de ordem moral capaz de ensejar o valor arbitrado a esse título.

Pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0004176-16.2014.8.11.0045

APELANTE: NELSON DA SILVA

APELADO: ONEIDE CAMILO DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs a Ação de Indenização pro Acidente Automobilístico visando o recebimento de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes em razão de acidente de trânsito no dia 13/04/2014 envolvendo sua motocicleta (HONDA CG 150, 2008/2008 PAS/MOT, Placa NJI-3059) e o veículo conduzido pelo réu (GM ASTRA GL 2000/2001 PAS/AUT, Placa DAD-5201).

PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

O apelante argui inépcia da inicial arguindo que
os fatos não foram detalhados com precisão na peça inaugural.

No entanto, há na inicial pretensão expressa que corresponde aos fatos narrados, bem como os pedidos bem delimitados (id. 68557008).

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o apelante sustenta que o apelado, que estava em alta velocidade, invadiu sua pista, causando o acidente, e por isso a sentença merece reforma.

Conforme consta nos autos e no
decisum
, o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial competente que inclusive ratificou os dados nele constantes em sua oitiva (vide mídia digital – depoimento de Carlos Alberto Pereira da Silva), está descrito que o réu “
trafegava na Avenida Venturini e no cruzamento com a rua Augusto dos Anjos quando tentava fazer manobra de conversão para entrar na referida ria não avistou o Vc02 que também trafegava na Avenida Venturini no sentido contrário, vindo com isso a abalroa-se com o CV02 [...]
(sic)” (id. 68557010 – Págs. 1 e 2)
.

Cabe salientar que essa narrativa dos fatos foi dada próprio apelante ao policial que atendeu a ocorrência, uma vez que o apelado foi levado ao Hospital São Lucas e por isso não foi possível obter sua versão.

Os autos estão abastecidos de provas testemunhais, onde a maioria das narrativas converge para a mesma conclusão de que o apelado/autor descia pela Avenida Venturini em velocidade compatível quando o apelante/apelado, que transitava na mesma via em direção oposta tentou convergir abruptamente e
sem dar seta
à esquerda (vide oitiva das testemunhas Antônio Souza de Arruda e Nilson Lopes Rodrigues, que presenciaram o episódio).

Mesmo que o testemunho do autor e do Sr. Nedvaldo sejam no sentido de que o autor invadiu a pista em que ele estava, essas arguições não são capazes de desconstituir o Boletim de Ocorrência e nem as demais provas testemunhais que se mostraram consistentes em afirmar a versão citada acima.

E mais, o fato da colisão ter ocorrido no lado do condutor do carro (esquerdo) corrobora com esse epílogo.

Quanto à preferência em cruzamentos, está disposto no Código de Trânsito Brasileiro o seguinte:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Assim, aquele que transita à direita em via não sinalizada é guarnecido de preferência,
de modo que, por ser preferencial do autor, ele faz jus às reparações pleiteadas.

No tocante aos danos morais, apesar dos argumentos do apelante, é notório que o acidente provocou no apelado diversos ferimentos e sequelas. E a caracterização do dano moral não está vinculada apenas à constatação de deformidades físicas permanentes, mas à aflição e angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras.

Isso ficou aqui comprovado, já que o acidente produziu lesões físicas no apelante, dor, medo e transtornos.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA QUE SE DESLOCAVA EM VIA PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DE CAUTELA E CUIDADO. ARTS. 34 E 44 DO CTB. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA
. PENSIONAMENTO
. DANOS MORAIS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Preliminar: o recebimento de indenização do Seguro DPVAT não retira o interesse de agir da vítima de acidente de trânsito, a qual pode reclamar a reparação dos danos em face dos responsáveis. 2. Responsabilidade civil: o demandante logrou comprovar que o condutor do caminhão deu causa ao acidente, por ter interceptado a trajetória da motocicleta por ele conduzida, que se deslocava em via preferencial. Infringência, pelo preposto da requerida, do previsto nos artigos 34 e 44 do CTB. Ausência de comprovação da alegada culpa concorrente do motociclista, por não haver indício mínimo de que estivesse em alta velocidade, ônus que incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Pensionamento: não se revela necessária a renovação da perícia médica, tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que, em decorrência do acidente, o autor teve reduzida parcialmente a sua capacidade laboral de forma permanente, motivo pelo qual percebeu indenização por invalidez parcial permanente junto à Seguradora Líder DPVAT.
(...) Dano moral: considerando a extensão da violação da integridade física do requerente, em decorrência da fratura exposta da tíbia da perna esquerda, lesão que demandou a realização de procedimento cirúrgico, bem como o afastamento das atividades laborais por cerca de 07 (sete) meses, majora-se a indenização por dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do art. 944 do Código Civil.
(...). (Apelação Cível No 70077117950, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 09/10/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMPROVADA – TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE
- VEÍCULO QUE NÃO OBSERVA VIA PREFERENCIAL E AVANÇA – INOBSERVÂNCIA DA SINALIZAÇÃO
– ALTA VELOCIDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - FALTA DE CAUTELA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– CULPA EXCLUSIVA DA RÉ COMPROVADA
– CULPA CONCORRENTE AFASTADA - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR –
DANO MORAL
E ESTÉTICO
DEVIDO
– VALOR ARBITRADO MANTIDO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA - PENSIONAMENTO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. “[...] Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese”. ((...) Conforme o regramento do Código de Trânsito Brasileiro, ao realizar manobra de conversão e adentar a via preferencial, o motorista deve agir com a prudência necessária para que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículos que tenham o direito de preferência (art. 44). Na mesma linha, ao executar manobra, deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários, considerando sua posição, direção e velocidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (...). (Ap 82194/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018)

E entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 8.000,00) é adequado para a reparação por danos morais pois em sintonia com precedentes desta Câmara e do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. VALOR EXORBITANTE DA INDENIZAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE. ESPECIFICIDADES DA CAUSA.

1.
O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) diante da especificidade do caso concreto.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 876.026/RS, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Em relação aos prejuízos materiais, o autor trouxe comprovantes dos dispendidos com o conserto da motocicleta em valor que se mostra razoável e compatível com o tipo de serviço realizado (id. 68557010 – Pág. 4).

E segundo o princípio da reparação integral, todos os
danos direta e imediatamente decorrentes do ato ilícito
têm de ser ressarcidos, abrangendo todos os gastos que se fizeram indispensáveis, e a documentação tem vínculo direto com o fato narrado. Logo, faz jus a esse montante.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO – INVASÃO NA VIA PREFERENCIAL – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAL NÃO COMPROVADO
- DANO MORAL E ESTÉTICO DEVIDOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. 2. O condutor do veículo, que pretende ingressar numa via preferencial, deve agir com diligência, verificando se não há risco de colisão, dando preferencia para quem está na pista rápida, como determina o Código Fl. 23 de 28 PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO No 82194/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SINOP RELATORA:DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO de Trânsito Brasileiro. 3
. O dano material exige prova
. 4. Devem ser ressarcidos os prejuízos moral e estético provocados pelo acidente automobilístico. 5(...) ”. (Ap 57483/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Quanto aos lucros cessantes pleiteados, por mais que o autor tenha recebido auxílio-doença no período em que ficou afastado de suas atividades laborais, ficou demonstrado que o valor do benefício era inferior à remuneração que recebia, devendo portanto ser ressarcido, nos termos consignados no
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020